Tribunal: TJDFT
Processo: 0701399-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701399-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICTOR CABRAL SANTOS AGRAVADO: DANIELLE SOARES ROSALINO DE MESQUITA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que determinou o prosseguimento da execução de título extrajudicial contra devedor citado que não realizou o pagamento no prazo legal com base no disposto na Lei 9.099/95 e no Código de Processo Civil. Alega o agravante que foi indeferida a adequação do procedimento ao rito especial da Lei 9.099/95 e assevera ser incompatível a adoção do regime geral do CPC. Afirma que lhe foi suprimida a oportunidade de oferecimento dos embargos, que deve ocorrer na audiência de conciliação do §1o do artigo 53 e não no prazo de 15 dias do art. 915 do CPC. Afirma, ainda, que não há fixação dos honorários do artigo 827 do CPC e nem aplicação da multa do inciso V do art. 774 do CPC, conforme art. 55 da 9.099/95. Pede a gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo. É o relato. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator, e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. Em análise preliminar, a priori estão presentes os requisitos necessários à concessão parcial da tutela recursal. Isso porque artigo 55 da Lei 9.099/95 estabelece que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Observa-se assim que o art. 55 da Lei no 9.099/95 não faz distinção entre o processo de conhecimento e de cumprimento de sentença, sendo indevidos os honorários nas duas hipóteses. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2 - Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei 9099/1995, a condenação em honorários advocatícios, no âmbito dos Juizados Especiais, ocorre em segundo grau, quando o recorrente for vencido. No primeiro grau, não há condenação em custas ou honorários, ressalvados os casos de litigância de má-fé. A norma processual dos Juizados Especiais prevê, de forma expressa, os casos em que existe a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, razão pela qual não há que se falar em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para fixação de honorários em sede de cumprimento de sentença. Conforme o enunciado 97 do FONAJE, ?a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento. Escorreita, portanto, a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, mesmo com impugnação oferecida pelo executado, não fixou honorários advocatícios. 3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.(07007340620208079000 Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 11/09/2020, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/10/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, o Enunciado 97 do Fonaje esclarece que “[a] multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento (nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte/MG). (g.n.) Diante desse contorno jurisprudencial e normativo, devem ser excluídos os honorários advocatícios dos cálculos da dívida. No tocante à multa, atendendo ao enunciado acima aplicado (Enunciado 97 do Fonaje), em não havendo pagamento voluntário da dívida no prazo de quinze dias, admite-se nas execuções nos juizados multa coercitiva de 10% sobre valor executado, em atenção ao § 1o do art. 523 do CPC, cuja aplicação nos juizados está autorizada pelo art. 52 da Lei de Regência. A despeito disso, nada justifica a multa de 20%, devendo nesse ponto ser reduzida a multa para 10%. Assim, defiro a tutela de urgência para determinar a exclusão dos honorários advocatícios dos cálculos da dívida e a redução da multa coercitiva para 10% do valor executado. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA